Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722253-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANE COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de exibição de documentos, consolidou em R$ 5.000,00 a multa por descumprimento de decisão judicial e admitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O agravante alega, em síntese, que: 1) a ação foi julgada procedente, sendo determinada a apresentação de extrato do saldo devedor de cada uma das operações englobadas na renegociação representada na cédula de crédito bancária no 0034515320000069510; 2) após insistentes tentativas, localizou apenas os documentos que foram juntados ao processo, pois as operações financeiras foram realizadas há aproximadamente 10 anos; 3) o arbitramento de multa diária pelo descumprimento da obrigação não traria resultados práticos, uma vez que não se tratava-se de resistência do banco ao cumprimento da ordem, mas da constatação de impossibilidade de seu cumprimento; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, tratando-se de ação cautelar cujo objetivo é apenas obter elementos indispensáveis à propositura de demanda principal, o descumprimento da ordem de exibição não gera direito à indenização substitutiva, mas sim a aplicação do disposto no artigo 339, inciso I, do CPC, de modo que o juiz poderá presumir como verdadeiros os fatos que o documento não exibido pretendia demonstrar; 5) é ilegal impor cumulativamente duas penalidades pelo mesmo fato gerador – o inadimplemento da obrigação de exibição de documentos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que a penalidade seja limitada à multa imposta. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Primeiramente, quanto à multa, estabelece o art. 400 do CPC, in verbis: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. E, no caso, consta dos autos que o banco agravante, mesmo intimado em 08/02/2025 para cumprir a obrigação estabelecida na sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, manteve-se inerte, somente vindo a se manifestar em 29/04/2025, razão pela qual incidiu a multa (ID 225123532 e 234041661 do processo referência). Por sua vez, quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, dispõem os arts. 499 e 500 do CPC: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Assim, tendo sido requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, e tendo o banco agravante informado que, mesmo após insistentes tentativas, não localizou todos os documentos exigidos, não há ilegalidade no deferimento desse pedido, nem na cumulação com a multa por descumprimento de decisão judicial. No mesmo sentido: (...) 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de exibir documentos em perdas e danos. 2. Conforme dispõe o Art. 499 do Código de Processo Civil “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. 3. Nos termos do Art. 500 a “indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”, ou seja, as astreintes e a indenização por perdas e danos, diante da impossibilidade de se cumprir a obrigação de fazer determinada por decisão judicial, podem ser cumuladas, do que se infere que as naturezas jurídicas são distintas. (...) (Acórdão 1134622, 0716322-92.2017.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJe: 09/11/2018.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator